Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-79.2022.8.11.0025
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APELAÇÕES. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASES E INTERMEDIÁRIAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS EM RELAÇÃO A UMA DAS ACUSADAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO, EX OFFICIO, DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006, EM RELAÇÃO A DOIS DOS ACUSADOS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE UM DOS RÉUS. INDEFERIMENTO. RECURSO DE JHONN LENON MAGALHÃES DE SOUZA PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSOS DE KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, LARISSA ANDRIELY DA CONCEIÇÃO NEVES E WILIASMAR MONFARDINI PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE FABIANA MOREIRA DA SILVA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelos delitos de tráfico de drogas majorado (artigo 33, caput, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico majorada (art. 35, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), bem como condenou dois deles pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).
2. Foram quatro os recursos interpostos. Em seu apelo, Jhonn Lenon Magalhães de Souza pugna, “preliminarmente”, pelo direito de recorrer em liberdade, bem como requer sua absolvição quanto aos três delitos pelos quais foi condenado, ou, subsidiariamente, a redução das respectivas sanções basilares e intermediárias e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Em apelo conjunto, Kleberson Diogo Santana de Lima pleiteia a sua absolvição em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e Larissa Andriely Conceição das Neves almeja a sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, bem como a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em seu recurso, Wiliasmar Monfardini pugna por sua absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Finalmente, Fabiana Moreira da Silva, em seu apelo, requer a sua absolvição em relação aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ou, subsidiariamente, a redução das sanções aplicadas, inclusive com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no que diz respeito ao delito capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório autoriza a condenação dos acusados; (ii) saber se, em relação a Larissa Andriely, é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) saber se a dosimetria das penas de Jhonn Lenon, Larissa Andriely e Fabiana se deu de maneira escorreita; e (iv) saber se é viável revogar a prisão preventiva de Jhonn Lenon.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os elementos indiciários e probatórios constantes dos autos foram obtidos a partir da apreensão de um adolescente em flagrante ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ocasião em que seu aparelho celular foi analisado, após devida autorização judicial, revelando o envolvimento dos apelantes no narcotráfico.
6. Com base nessas informações, foram expedidos mandados de prisão e de busca domiciliar contra alguns dos réus. No cumprimento desses mandados, foram encontradas drogas apenas na residência dos acusados Jhonn Lenon e Fabiana. Além disso, em tal imóvel, foi encontrado um revólver, cuja propriedade foi assumida por Fabiana. Outro artefato da mesma natureza foi localizado na residência de um indivíduo que não era alvo das apurações, local no qual Jhonn Lenon foi encontrado pelos policiais.
7. Não ficou satisfatoriamente demonstrado um vínculo estável e duradouro entre os réus, ou entre estes e o adolescente infrator, mas mero concurso eventual de pessoas. A exceção ficou por conta dos réus Jhonn Lenon e Fabiana, que já conviviam há aproximadamente seis meses, comercializando drogas.
8. Embora não tenham sido encontradas drogas com Kleberson Diogo, Larissa Andriely ou Wiliasmar, as conversas travadas por estes com o adolescente apreendido em flagrante ato infracional, o qual tinha consigo porções de pasta-base de cocaína, evidenciam que eles praticaram o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
9. Não ficou demonstrado que Fabiana tenha tido envolvimento ilícito com mencionado adolescente para a prática do tráfico de drogas, pois seu relacionamento com Jhonn Lenon (este, sim, envolvido com o menor) se iniciou meses após os fatos que diziam respeito ao inimputável.
10. Não ficou comprovado que a arma de fogo encontrada na residência de terceiro fosse de propriedade de Jhonn Lenon. O proprietário do imóvel, embora tenha afirmado, na Delegacia de Polícia, que o artefato pertencia ao réu, não foi nem sequer arrolado pelo Ministério Público para ser inquirido sob o crivo do contraditório.
11. A fixação das sanções basilares e intermediárias de Jhonn Lenon e Fabiana observou os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando seus antecedentes e a condição de ambos como reincidentes. Além disso, a confissão espontânea de Fabiana, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, foi reconhecida na própria sentença.
12. Larissa Andriely é primária, não possui antecedentes e, ao menos nestes autos, não ficou demonstrado que ela integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas.
13. Jhonn Lenon permaneceu preso preventivamente ao longo do processo e sua condenação ao cumprimento de pena em regime inicialmente fechado se harmoniza à custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESES
14. Recurso de Jhonn Lenon parcialmente provido, com providência de ofício. Recursos de Kleberson Diogo, Larissa Andriely e Wiliasmar parcialmente providos. Recurso de Fabiana conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com providência de ofício.
Teses de julgamento: “1. Inexistindo comprovação de que havia entre os acusados um vínculo estável e duradouro voltado à prática do narcotráfico, não há que se falar em condenação pelo crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, mas em mero concurso de pessoas. 2. O fato de não terem sido encontradas drogas na posse direta do acusado não impede a sua condenação pelo delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, desde que substâncias entorpecentes tenham sido apreendidas em poder de um comparsa. 3. Condenações já atingidas pelo quinquídio depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não se prestam a ensejar a reincidência, mas configuram antecedentes criminais. 4. Não há direito subjetivo do réu à utilização dessa ou daquela fração de aumento de pena na primeira e segunda fases da dosimetria, cabendo tal valoração, exclusivamente, ao julgador. 5. Não se conhece do recurso no tocante a providência já adotada pelo Juízo de origem na sentença. 6. Atendidos os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, impõe-se a aplicação da minorante na terceira fase da dosimetria da pena. 7. Tendo o réu permanecido preso preventivamente ao longo do processo e tendo sido condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado, não há sentido em lhe conceder o direito de recorrer em liberdade, notadamente quando subsistentes os motivos ensejadores da custódia cautelar”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35, caput, e 40, VI; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 59, caput; CPP, arts. 155, caput, e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Habeas Corpus n. 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23/6/2020; STJ, Habeas Corpus n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Redator do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1002805-79.2022.8.11.0025

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS, CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS]

RELATOR:
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONN LENON MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 013.363.701-81 (APELANTE), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA - CPF: 061.609.341-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LARISSA ANDRIELY DA CONCEICAO NEVES - CPF: 063.158.881-78 (APELANTE), WALLYSON RODRIGUES KLAUSS - CPF: 073.480.331-13 (APELANTE), WILIASMAR MONFARDINI - CPF: 055.015.961-48 (APELANTE), FABIANA DA SILVA - CPF: 029.706.681-14 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ANDREIA GOMES DA CONCEIÇÃO VILELA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS APELOS DE JHONN LENON MAGALHÃES DE SOUZA, KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, LARISSA ANDRIELY DA CONCEIÇÃO NEVES E WILIASMAR MONFARDINI. EM RELAÇÃO AO APELO DE FABIANA MOREIRA DA SILVA, CONHECEU PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU-LHE PROVIMENTO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APELAÇÕES. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASES E INTERMEDIÁRIAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS EM RELAÇÃO A UMA DAS ACUSADAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO,
EX OFFICIO
, DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006, EM RELAÇÃO A DOIS DOS ACUSADOS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE UM DOS RÉUS. INDEFERIMENTO. RECURSO DE JHONN LENON MAGALHÃES DE SOUZA PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSOS DE KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, LARISSA ANDRIELY DA CONCEIÇÃO NEVES E WILIASMAR MONFARDINI PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE FABIANA MOREIRA DA SILVA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelos delitos de tráfico de drogas majorado (artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico majorada (art. 35,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), bem como condenou dois deles pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

2. Foram quatro os recursos interpostos. Em seu apelo,
Jhonn
Lenon Magalhães de Souza pugna, “preliminarmente”, pelo direito de recorrer em liberdade, bem como requer sua absolvição quanto aos três delitos pelos quais foi condenado, ou, subsidiariamente, a redução das respectivas sanções basilares e intermediárias e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Em apelo conjunto, Kleberson Diogo Santana de Lima pleiteia a sua absolvição em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e Larissa
Andriely
Conceição das Neves almeja a sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, bem como a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em seu recurso,
Wiliasmar

Monfardini
pugna por sua absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Finalmente, Fabiana Moreira da Silva, em seu apelo, requer a sua absolvição em relação aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ou, subsidiariamente, a redução das sanções aplicadas, inclusive com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no que diz respeito ao delito capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório autoriza a condenação dos acusados; (
ii
) saber se, em relação a Larissa
Andriely
, é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal; (
iii
) saber se a dosimetria das penas de
Jhonn
Lenon, Larissa
Andriely
e Fabiana se deu de maneira escorreita; e (
iv
) saber se é viável revogar a prisão preventiva de
Jhonn
Lenon.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os elementos indiciários e probatórios constantes dos autos foram obtidos a partir da apreensão de um adolescente em flagrante ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ocasião em que seu aparelho celular foi analisado, após devida autorização judicial, revelando o envolvimento dos apelantes no narcotráfico.

6. Com base nessas informações, foram expedidos mandados de prisão e de busca domiciliar contra alguns dos réus. No cumprimento desses mandados, foram encontradas drogas apenas na residência dos acusados
Jhonn
Lenon e Fabiana. Além disso, em tal imóvel, foi encontrado um revólver, cuja propriedade foi assumida por Fabiana. Outro artefato da mesma natureza foi localizado na residência de um indivíduo que não era alvo das apurações, local no qual
Jhonn
Lenon foi encontrado pelos policiais.

7. Não ficou satisfatoriamente demonstrado um vínculo estável e duradouro entre os réus, ou entre estes e o adolescente infrator, mas mero concurso eventual de pessoas. A exceção ficou por conta dos réus
Jhonn
Lenon e Fabiana, que já conviviam há aproximadamente seis meses, comercializando drogas.

8. Embora não tenham sido encontradas drogas com Kleberson Diogo, Larissa
Andriely
ou
Wiliasmar
, as conversas travadas por estes com o adolescente apreendido em flagrante ato infracional, o qual tinha consigo porções de pasta-base de cocaína, evidenciam que eles praticaram o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

9. Não ficou demonstrado que Fabiana tenha tido envolvimento ilícito com mencionado adolescente para a prática do tráfico de drogas, pois seu relacionamento com
Jhonn
Lenon (este, sim, envolvido com o menor) se iniciou meses após os fatos que diziam respeito ao inimputável.

10. Não ficou comprovado que a arma de fogo encontrada na residência de terceiro fosse de propriedade de
Jhonn
Lenon. O proprietário do imóvel, embora tenha afirmado, na Delegacia de Polícia, que o artefato pertencia ao réu, não foi nem sequer arrolado pelo Ministério Público para ser inquirido sob o crivo do contraditório.

11. A fixação das sanções basilares e intermediárias de
Jhonn
Lenon e Fabiana observou os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando seus antecedentes e a condição de ambos como reincidentes. Além disso, a confissão espontânea de Fabiana, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, foi reconhecida na própria sentença.

12. Larissa
Andriely
é primária, não possui antecedentes e, ao menos nestes autos, não ficou demonstrado que ela integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas.

13.
Jhonn
Lenon permaneceu preso preventivamente ao longo do processo e sua condenação ao cumprimento de pena em regime inicialmente fechado se harmoniza à custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESES

14. Recurso de
Jhonn
Lenon parcialmente provido, com providência de ofício. Recursos de Kleberson Diogo, Larissa
Andriely
e
Wiliasmar
parcialmente providos. Recurso de Fabiana conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com providência de ofício.

Teses de julgamento
: “1. Inexistindo comprovação de que havia entre os acusados um vínculo estável e duradouro voltado à prática do narcotráfico, não há que se falar em condenação pelo crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, mas em mero concurso de pessoas. 2. O fato de não terem sido encontradas drogas na posse direta do acusado não impede a sua condenação pelo delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, desde que substâncias entorpecentes tenham sido apreendidas em poder de um comparsa. 3. Condenações já atingidas pelo quinquídio depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não se prestam a ensejar a reincidência, mas configuram antecedentes criminais. 4. Não há direito subjetivo do réu à utilização dessa ou daquela fração de aumento de pena na primeira e segunda fases da dosimetria, cabendo tal valoração, exclusivamente, ao julgador. 5. Não se conhece do recurso no tocante a providência já adotada pelo Juízo de origem na sentença. 6. Atendidos os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, impõe-se a aplicação da minorante na terceira fase da dosimetria da pena. 7. Tendo o réu permanecido preso preventivamente ao longo do processo e tendo sido condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado, não há sentido em lhe conceder o direito de recorrer em liberdade, notadamente quando subsistentes os motivos ensejadores da custódia cautelar”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
e § 4º, 35,
caput
, e 40, VI; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CP,
arts
. 33, § 2º, “c”, 44 e 59,
caput
; CPP,
arts
. 155,
caput
, e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Habeas Corpus
n. 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23/6/2020; STJ,
Habeas Corpus
n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Redator do Acórdão o Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 12/4/2023; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 742.659/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/8/2022; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 954.020/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/2/2025; STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 177.003/MT, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. 19/4/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR):

Egrégi
a Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por
Jhonn
Lenon Magalhães de Souza, Kleberson Diogo Santana de Lima, Larissa
Andriely
da Conceição Neves,
Wiliasmar

Monfardini
e Fabiana Moreira da Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002805-79.2022.8.11.0025 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína, que condenou o primeiro à pena de 12 anos e 5 meses de reclusão e 1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 1.837 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas majorado, associação para o tráfico majorada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, combinados com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003; o segundo, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.199 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorada, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; a terceira, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.199 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorada, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; o quarto, à pena de 10 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.575 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorado, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; e a quinta, à pena de 12 anos e 5 meses de reclusão e 1 ano, 1 mês e 4 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 1.837 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas majorado, associação para o tráfico majorada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, combinados com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em caráter “preliminar”,
Jhonn
Lenon pugna pelo direito de recorrer em liberdade; no mérito,
Johnn
Lenon, Kleberson Diogo,
Wiliasmar
e Fabiana pleiteiam as suas absolvições em relação a todos os crimes; subsidiariamente,
Jhonn
Lenon e Fabiana almejam a redução das sanções aplicadas, e o primeiro também pede o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade; por sua vez, Larissa
Andriely
requer a sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico e a desclassificação do crime de tráfico de drogas majorado para o de posse de drogas para consumo pessoal, ou, ainda, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos (Ids. n. 182894143, 182899680, 182899682 e 182899697).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Ids. n. 182899681, 182899695 e 182899703).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. n. 189774659).

Em 11 de fevereiro do corrente ano, indeferi, em caráter incidental, a revogação da prisão preventiva de
Jhonn
Lenon (Id. n. 267409270).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.
KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA D
A
ADVOGAD
A

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO
, OAB
MT 5289-O

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

E
grégia Câmara:

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço das apelações, exceto no que diz respeito ao pedido de Fabiana Moreira da Silva de reconhecimento da confissão espontânea em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, dado que tal atenuante foi reconhecida na própria sentença, inexistindo, portanto, interesse recursal nesse ponto.

Como relatado,
Jhonn
Lenon Magalhães de Souza foi condenado à pena de 12 anos e 5 meses de reclusão e 1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 1.837 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas majorado, associação para o tráfico majorada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, combinados com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003; Kleberson Diogo Santana de Lima, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.199 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorada, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; Larissa
Andriely
da Conceição Neves, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.199 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorada, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006;
Wiliasmar

Monfardini
, à pena de 10 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.575 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorado, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; e Fabiana, à pena de 12 anos e 5 meses de reclusão e 1 ano, 1 mês e 4 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 1.837 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas majorado, associação para o tráfico majorada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, combinados com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Johnn
Lenon, Kleberson Diogo,
Wiliasmar
e Fabiana pleiteiam as suas absolvições em relação a todos os crimes; por sua vez, Larissa
Andriely
requer a sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico e a desclassificação do crime de tráfico de drogas majorado para o de posse de drogas para consumo pessoal.

Tais pretensões são parcialmente procedentes.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“FATO 01 (Associação para o tráfico de drogas)

Em data não precisada nos autos, mas certo
que
no segundo semestre de 2021, os denunciados, conscientes da ilicitude de suas condutas, associaram-se entre si, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes no Município de Juína/MT.

Em 13 de novembro de 2021, em repressão ao tráfico de drogas, a Polícia Civil deflagrou investigação que culminou na prisão de Maysa Nascimento Galdino Gomes, bem como a apreensão do menor
Uelington
Souza de Oliveira, oportunidade em que, após autorização judicial, foram degravados os dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos na ocasião, de propriedade de ambos.

Diante disto, descobriu-se que os denunciados se associaram para aturem como traficantes de drogas nesta urbe, o que deu origem à medida cautelar nº. 1000459-58.2022.8.11.0025, por prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor dos denunciados e, ao presente procedimento.

Observou-se após a degravação do celular do adolescente
Uelington
, que o menor atuava de maneira incisiva no tráfico de drogas, mantendo contato com todos os denunciados.

Diante das mensagens degravadas, constata-se que o denunciado 1) KLEBERSON, realizava a distribuição dos entorpecentes e recolhia os valores referentes ao tráfico de drogas.

Já os denunciados 2) WILIASMAR, 3) LARISSA ANDRIELY e 4) JHONN LENON, faziam a intermediação de vendas das drogas, pegando os entorpecentes com o adolescente
Uelington
para repassar/revender aos usuários.

Com relação à denunciada 5) FABIANA, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor de 4) JHONN LENON, seu convivente, constatou-se que também fazia parte da associação e armazenava os entorpecentes em sua residência.

FATO 02 (Tráfico de drogas)

Em data não precisada nos autos, mas entre o segundo semestre de 2021 até o dia 31 de agosto de 2022, neste município e comarca, TODOS os denunciados, agindo em unidade de desígnios, em prol de objetivo comum, adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tinham em depósito/guardaram, para fins de tráfico, 47 (quarenta e sete) porções de ‘cocaína’, pesando cerca de 73,85g (setenta e três vírgula oitenta e cinco gramas), e 06 (seis) porções de ‘maconha’, pesando cerca de 333,2g (trezentos e trinta e três vírgula dois gramas), que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narrado no ‘
fato 01
’, ao cumprir o mandado de busca e apreensão expedido contra o denunciado 4) JHONN LENON, os policiais localizaram a referida droga em posse da denunciada 5) FABIANA conforme autos de prisão em flagrante nº. 1002368-38.2022.8.11.0025.

Ademais, após autorização nos autos nº. 1003733- 64.2021.8.11.0025, foram degravados os dados contidos no aparelho celular do menor
Uelington
e de Maysa.

Diante das mensagens degravadas, verificou-se que o denunciado 1) KLEBERSON, realizava a distribuição dos entorpecentes e recolhia os valores referentes ao tráfico de drogas. Suas conversas com o menor
Uelington
deixa claro que entregaria entorpecentes para este repassar a outros traficantes.

(...)

Também consta dos dados extraídos do celular de Maysa Nascimento Galdino Gomes que o representado 1) KLEBERSON encaminhou mensagem perguntando se ela havia pegado dinheiro referente a distribuição de droga (ID 99865629, pág. 07).

Os denunciados 2) WILIASMAR, 3) LARISSA ANDRIELY e 4) JHONN LENON, faziam a intermediação de vendas das drogas, pegando os entorpecentes com o adolescente
Uelington
para repassar/revender aos usuários, participando de forma direta da venda da droga.

2) WILIASMAR, ao solicitar drogas para
Uelington
afirma que ‘
o ‘corre’
tá
bom aqui em cima e só
tá
tenho duas
’, afirmando que há grande procura por
drogas
mas que está com pouca quantidade para vender.

(...)

3) LARISSA ANDRIELY solicita à
Uelington
para ‘
solte
’ drogas, visando entregar a terceiros.

(...)

4) JHONN LENON, também realizou intermediação de vendas de drogas para o menor
Uelington
, indicando pessoas interessadas em adquirir entorpecentes para o adolescente ir até eles, bem como, passando seus contatos.

(...)

Com relação à denunciada 5) FABIANA, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor de 4) JHONN LENON, seu convivente, constatou-se que também fazia parte da associação e armazenava os entorpecentes em sua residência.

Na ocasião, a polícia localizou em sua residência, situada na Rua Rio Grande do Sul, nº. 19, módulo 06, 47 (quarenta e sete) porções de ‘cocaína’, pesando no total cerca de 73,85g (setenta e três vírgula oitenta e cinco gramas), e 06 (seis) porções de ‘maconha’, pesando cerca de 333,2g (trezentos e trinta e três vírgula dois gramas).

FATO 03 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido)

No dia 31 de agosto de 2022, por volta das 09h30min, no endereço situado na Rua Carazinho, nº. 388, módulo 06, nessa comarca, a denunciada 5) FABIANA, possuía/mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) revólver calibre .38, municiado com 05 (cinco) munições calibre .38 intactas.

Referida arma de fogo e munições possuem perfeitas condições de funcionamento e eficiência de seus mecanismos para realização de disparos com produção de tiros, conforme laudo de ID 99869002, pág. 14.

Na mesma dinâmica narrada ao final do ‘fato 01’, ao cumprir o mandado de busca e apreensão expedido contra o denunciado 4) JHONN LENON, os policiais localizaram em posse da denunciada 5) FABIANA o revólver calibre .38, além das 05 (cinco) munições calibre .38 intactas.

FATO 04 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido)

No dia 31 de agosto de 2022, por volta das 10h00min, no endereço situado na Avenida Floresta, nº. 136, módulo 03, nessa comarca, o denunciado 4) JHONN LENON, possuía/mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) revólver calibre .38, além 22 (vinte e duas) munições intactas calibre .38.

Referida arma de fogo e munições possuem perfeitas condições de funcionamento e eficiência de seus mecanismos para realização de disparos com produção de tiros, conforme laudo de ID 99869002, pág. 14.

Em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido contra o denunciado 4) JHONN LENON, os policiais localizaram em posse do denunciado o revólver calibre .38, além das 22 (vinte e duas) munições calibre .38 intactas” (Id. n. 182893892, páginas 2-7;
sic
).

Depreende-se dos autos que, em 13 de novembro de 2021, nas imediações do terminal rodoviário de Juína, investigadores de polícia, que já haviam recebido informações acerca do envolvimento de Maysa do Nascimento Galdino no tráfico de drogas, visualizaram tal pessoa conduzindo uma motocicleta, com um rapaz na garupa, aproximando-se de certos indivíduos e entregando algo a estes. Os investigadores decidiram acompanhar o veículo e perceberam que, em determinado momento, Maysa arremessou algo ao chão. Com isso, os policiais decidiram realizar a abordagem e revista pessoal dos dois. Constataram que o objeto dispensado por Maysa era uma sacola com várias porções de pasta-base de cocaína, bem como encontraram, em um dos bolsos da bermuda de
Uelington
Souza de Oliveira – adolescente que ocupava a garupa da motocicleta –, uma porção da mesma substância entorpecente, além de R$ 10,00 (dez reais) em espécie.

Diante da situação, Maysa foi presa em flagrante delito e
Uelington
foi apreendido em flagrante ato infracional.

Crucialmente, porém, os aparelhos celulares de ambos foram apreendidos e, após devida autorização judicial, submetidos a análise.

Surge, assim, o Relatório de Extração de Dados n. 51/2021 da Delegacia Municipal de Juína, o qual revelou diversas conversas entabuladas entre
Uelington
e outros indivíduos acerca do tráfico de drogas por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, como os réus
Jhonn
Lenon, Larissa
Andriely
, Kleberson Diogo e
Wiliasmar
(Id. n. 182897282, pp. 43-100, e Id. n. 182897283, pp. 1-5).

Assim, em acolhimento a representação policial, foram decretadas as prisões preventivas dos quatro, bem como foi determinada a realização de buscas nos endereços residenciais de
Jhonn
Lenon, Larissa
Andriely
e
Wiliasmar
(Id. n. 182897283, pp. 27-38).

No cumprimento dos respectivos mandados, em 31 de agosto de 2022 (ou seja, quase um ano após a apreensão do aparelho celular de
Uelington
), nada de ilícito foi encontrado com Larissa
Andriely
nem com
Wiliasmar
(Id. n. 182897283, pp. 71-73 e 78-80). Por sua vez, Kleberson Diogo já se encontrava preso na Cadeia Pública de Alta Floresta por fatos diversos (Id. n. 182897288). Contudo, na residência indicada como sendo a de
Jhonn
Lenon, na qual se encontrava apenas a ré Fabiana, foram localizadas várias porções de maconha e de pasta-base de cocaína, além de uma balança de precisão e um revólver de calibre .38 municiado (Id. n. 182897283, pp. 85-87). Finalmente,
Johnn
Lenon foi encontrado na residência de Alisson Rizzo Miranda, e, no interior desse imóvel, foi localizado outro revólver de calibre .38, também municiado (Id. n. 182897286, pp. 45-47).

Os laudos periciais carreados aos autos atestam tanto a natureza entorpecente das substâncias encontradas com Fabiana (Id. n. 182897284, pp. 19-25) quanto a potencialidade lesiva das armas de fogo encontradas com ela e com
Jhonn
Lenon (Id. n. 182897284, pp. 13-16, e Id. n. 182897286, pp. 12-17).

De relevante, as testemunhas de acusação inquiridas em Juízo, a saber, os investigadores de polícia Robson de Oliveira Campos,
Cresio
Amâncio Borges,
Fransley
Alves Vasconcelos, Andréia
Menegon
de Arruda, Dione Peres Aguiar e Wanderson Alves de Souza, relataram a dinâmica do cumprimento dos mandados de prisão e de busca expedidos contra os réus, bem como confirmaram que
Jhonn
Lenon, Kleberson Diogo e Fabiana já eram suspeitos da prática do tráfico de drogas (Id. n. 182894078).

A testemunha de defesa Rosana Nascimento Scheffer afirmou que conhecia
Jhonn
Lenon e Fabiana e que estes residiam juntos, porém, um dia antes de suas prisões, haviam brigado, e
Jhonn
Lenon havia deixado a casa de Fabiana (Id. n. 182894078).

A informante Samara da Silva Gonçalves, filha de Fabiana, confirmou que sua mãe convivia com
Jhonn
Lenon e que eles haviam se desentendido na véspera de suas prisões; outrossim, asseverou que sua genitora era usuária de maconha e que as porções de pasta-base de cocaína encontradas no imóvel eram de
Jhonn
Lenon; além disso, alegou que, na data da prisão de sua mãe, o delegado de polícia lhe disse que “queria o
Jhonn
Lenon” e que, se ela revelasse o paradeiro do acusado, Fabiana não responderia pelas drogas e pela arma de fogo encontradas em sua casa, razão pela qual a informante e sua mãe levaram os policiais ao local em que o réu se encontrava, mas, mesmo assim, Fabiana foi presa; por fim, afirmou que o revólver encontrado na residência de sua mãe era mesmo dela, uma vez que Fabiana estaria recebendo ameaças de facções criminosas (
i
d. n. 182894078).

A informante Andreia Gomes da Conceição Vilela, tia de Larissa
Andriely
, disse não saber se a acusada traficava drogas ou mesmo se ela era usuária de substâncias entorpecentes, bem como afirmou que, à época de sua prisão, a ré estava à procura de trabalho (Id. n. 182894078).

A testemunha de defesa Yuri Vinícius Pescador Dutra e a informante Bruna Eduarda Pescador Dutra afirmaram que conheciam Larissa
Andriely
e que não sabiam se a acusada era usuária de drogas, mas que ouviram que ela havia se envolvido com pessoas de má índole (Id. n. 182894078).

Interrogada sob o crivo do contraditório, Larissa
Andriely
afirmou ser usuária de drogas e admitiu já ter vendido substâncias entorpecentes, o que disse ter feito em torno de quatro vezes, apenas quando devia dinheiro para a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”; de resto, disse não saber se
Uelington
integrava mencionada facção; que não sabia se
Jhonn
Lenon, Fabiana e Kleberson Diogo vendiam drogas; e que
Wiliasmar
vendia drogas (Id. n. 182894078).

Fabiana relatou que estava mantendo o revólver em sua casa em virtude de ameaças sofridas de integrantes de uma facção criminosa; alegou ter recebido chutes da investigadora Andréia e disse que nem sequer viu as drogas supostamente encontradas pelos policiais; disse que era mera usuária de substâncias entorpecentes, que não estava comercializando narcóticos e que não sabia se
Jhonn
Lenon estava praticando tal conduta; por fim, relatou que conhecia
Wiliasmar
, mas que não sabia se este vendia drogas, e que não conhecia Larissa
Andriely
(Id. n. 182894078).

Kleberson Diogo apenas negou a autoria dos crimes que lhe foram imputados, afirmando que já estava preso por outros fatos à época do cumprimento do mandado de prisão (Id. n. 182894078).

Finalmente,
Wiliasmar
e
Jhonn
Lenon permaneceram em silêncio (Id. n. 182894078).

Delineado o acervo probatório, verifico que a sentença merece parcial reforma.

À exceção de
Jhonn
Lenon e Fabiana, que conviviam há cerca de seis meses quando de suas prisões, não se demonstrou um vínculo estável e duradouro entre os acusados, nem sequer entre estes e
Uelington
, que, diga-se de passagem, não foi inquirido nesta ação penal.

Os dados extraídos do aparelho celular de
Uelington
após sua apreensão em flagrante ato infracional, em 13 de novembro de 2021 (como mencionado, quase um ano antes das diligências encetadas contra os apelantes), contêm apenas esparsos e isolados diálogos com alguns dos recorrentes: com Kleberson Diogo, nos dias 31 de outubro e 3 e 4 de novembro de 2021; com Larissa
Andriely
, no dia 5 de novembro de 2021; com
Jhonn
Lenon, no dia 8 de novembro de 2021; e com
Wiliasmar
, nos dias 12 e 13 de novembro de 2021. Esses diálogos, embora reveladores de pontuais negociatas concernentes ao tráfico de drogas – e em pequena escala -, não indicam mais do que um concurso eventual de agentes.

Diga-se de passagem
,
que a denúncia nem sequer imputa aos acusados a conduta de estarem associados ao mencionado adolescente, mas apenas “
entre si
”, de modo que não se poderia mesmo reconhecer a prática do delito de associação em conjunto com o menor sem que houvesse o aditamento da peça acusatória.

Ademais, estranhamente, não se tem notícia de que os aparelhos celulares de Fabiana e de Larissa
Andriely
, aparentemente os únicos apreendidos no cumprimento dos mandados, tenham sido objeto de análise; aliás, após o cumprimento dos mandados expedidos contra os recorrentes, não foram realizadas diligências adicionais relevantes a fim de apurar a alegada associação entre eles.

Convém rememorar que somente foram encontradas substâncias entorpecentes na residência de
Jhonn
Lenon e Fabiana.

Nesse contexto, entendo que Kleberson Diogo, Larissa
Andriely
e
Wiliasmar
devem ser absolvidos em relação ao crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, mantendo-se, quanto a tal delito, apenas as condenações de
Jhonn
Lenon e Fabiana, dado que, evidentemente, mantinham relação estável e duradoura, não apenas de cunho amoroso, mas também criminoso, uma vez que ambos já estavam envolvidos no narcotráfico e mantinham significativa quantidade de substâncias entorpecentes na habitação comum.

A propósito, constato que a perenidade da atividade ilícita desenvolvida por
Jhonn
Lenon e Fabiana foi corroborada, sob o crivo do contraditório, pelos depoimentos dos investigadores que atuaram no caso.

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, a inverossímil negativa de autoria sustentada por Fabiana não procede, uma vez que não é crível que ela não soubesse da presença das drogas em sua residência, além do que, sua alegação de que foi agredida pela investigadora Andréia descredibiliza sua versão dos fatos, porquanto o exame pericial não evidenciou lesão corporal alguma na apelante (Id. n. 182897284, pp. 37-40).

Já no que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, além de ser indiscutível em relação a
Jhonn
Lenon e Fabiana, tanto pela quantidade de porções de drogas – 47 de pasta-base de cocaína, com massa total de mais de 70g, e seis de maconha, com massa total superior a 300g –, quanto pelo fato de terem sido localizados, na residência deles, um caderno de anotações de créditos relacionados ao tráfico, bem como uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado no preparo de porções de drogas para a distribuição, observo que as condenações dos demais acusados também devem ser mantidas, uma vez que, malgrado não tenham sido encontrados narcóticos com Kleberson Diogo, Larissa
Andriely
e
Wiliasmar
, inclusive estando o primeiro preso quando do cumprimento do mandado, é inequívoco que foram encontradas porções de pasta-base de cocaína, devidamente submetidas a exame pericial, com o então adolescente
Uelington
(Id. n. 182897281, pp. 40-44), o qual era responsável pela entrega desses produtos aos acusados e/ou aos usuários finais, após intermediação dos réus, o que ficou muito claro nos diálogos entre eles (Id. n. 182897282, pp. 43-100, e Id. n. 182897283, pp. 1-5), cujas transcrições são aqui dispensadas.

Defrontando-se com situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito” (STJ,
Habeas Corpus
n. 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 23 de junho de 2020; data da publicação: 4 de agosto de 2020).

“A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão” (STJ,
Habeas Corpus
n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Redator do Acórdão o Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção; data do julgamento: 12 de abril de 2023; data da publicação: 19 de abril de 2023).

Outrossim, especificamente no que diz respeito à apelante Larissa
Andriely
, verifica-se que ela confessou, em Juízo, que vendia drogas, ainda que esporadicamente, a fim de quitar dívidas contraídas com o “Comando Vermelho”, o que também inviabiliza a pretendida desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

Assim, mantenho as condenações de todos os apelantes pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como as de
Jhonn
Lenon e Fabiana, pelo crime capitulado no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas.

Porém, de ofício, afasto a majorante prevista no art. 40, VI, em relação ao crime de associação para o tráfico praticado por
Jhonn
Lenon, uma vez que o único vínculo estável e duradouro comprovado nos autos foi com sua companheira Fabiana, bem como afasto referida majorante em relação aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados por Fabiana, uma vez que, de acordo com o acervo probatório, ela convivia com
Jhonn
Lenon há, no máximo, seis meses, ou seja, depois do período em que
Jhonn
Lenon colaborou, em caráter eventual, com o adolescente
Uelington
, uma vez que os diálogos com teor de narcotráfico entre o acusado e o menor são datados apenas de novembro de 2021.

Finalmente, no que concerne ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não há razão alguma para o acolhimento do pedido absolutório deduzido por Fabiana, dado que com ela foi encontrado um revólver de calibre .38, municiado, e referida arma de fogo, bem como os respectivos projéteis, tiveram sua potencialidade lesiva atestada pericialmente.

Porém, no que diz respeito a
Jhonn
Lenon, observo que o revólver de calibre .38 que se pretendeu atribuir a ele foi encontrado na residência de Alisson, e o investigador
Fransley
, quando inquirido na audiência de instrução, relatou acreditar que
Jhonn
Lenon estava fora da casa quando os policiais chegaram. Além disso, embora Alisson tenha afirmado, na Delegacia de Polícia, que o artefato pertencia ao réu (Id. n. 182897286, pp. 20-21), o Ministério Público, aparentemente, considerou desnecessário arrolar tal pessoa como testemunha para ser inquirida sob o crivo do contraditório, de modo que tudo o que se tem contra o acusado, a esse respeito, são elementos indiciários não confirmados em Juízo, o que inviabiliza a sua condenação pelo delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à luz do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Destarte, em síntese:

I -
absolvo

Jhonn
Lenon em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, mas mantenho sua condenação pelos delitos de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico, capitulados nos
arts
. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, afastando,
ex

officio
, a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. Antidrogas, em relação ao crime de associação para o tráfico;

II -
absolvo
Kleberson Diogo em relação ao crime de associação para o tráfico majorada, tipificado no art. 35,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, mas mantenho sua condenação pelo delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006;

III - absolvo Larissa
Andriely
em relação ao crime de associação para o tráfico majorada, tipificado no art. 35,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, mas mantenho sua condenação pelo delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006;

IV -
absolvo

Wiliasmar
em relação ao crime de associação para o tráfico majorada, tipificado no art. 35,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, mas mantenho sua condenação pelo delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; e

V -
mantenho
a condenação de Fabiana pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, mas, de ofício, afasto a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, tanto em relação ao crime de tráfico de drogas quanto em relação ao delito de associação para o tráfico.

Sem delongas, passo à análise dos pedidos subsidiários, concernentes à dosimetria da pena, formulados exclusivamente por
Jhonn
Lenon, Larissa
Andriely
e Fabiana.

Jhonn
Lenon almeja a redução do valor dosimétrico atribuído pelo Magistrado sentenciante aos seus antecedentes e à reincidência, a fim de que, para cada um desses fatores, seja utilizada uma fração de aumento de pena de 1/12.

Entretanto, firmou-se na jurisprudência o entendimento de que, à míngua de parâmetros legais para a exasperação da pena na primeira e segunda fases da dosimetria, tal exasperação fica sujeita à prudente e fundamentada discricionariedade do julgador, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização dessa ou daquela fração de acréscimo.

Na espécie, o reconhecimento dos antecedentes do acusado, na primeira fase da dosimetria, implicou um aumento de 1/8 da pena mínima cominada, aquém da fração que os tribunais pátrios consideram razoável (1/6), e, na segunda fase, o agravamento de 1/6, em decorrência da reincidência do réu, seguiu rigorosamente o padrão recomendado pelas Cortes Superiores, daí por que não há falar em retificação da pena do apelante nesses pontos.

Por outro lado, como mencionado, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, foi afastada
ex

officio

em relação ao crime de associação para o tráfico, dado que o vínculo estável e duradouro de
Jhonn
Lenon foi apenas com sua companheira, Fabiana, e não com o adolescente
Uelington
, com o qual apenas praticou, em caráter eventual, ou seja, em simples concurso de agentes, o crime de tráfico de drogas. Assim, na terceira fase da dosimetria da pena referente ao delito capitulado no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas, extirpa-se a majorante em comento, de modo que a pena definitiva do acusado, por tal delito, passa a ser fixada em 4 anos e 1 mês de reclusão e 919 dias-multa.

Em virtude do concurso material de infrações (art. 69,
caput
, do CP), a pena total de
Jhonn
Lenon fica estabelecida em 11 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão e 765-dias-multa, mantendo-se o regime inaugural mais severo para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, por força do
quantum
total de pena, da reincidência do acusado e da existência de circunstância judicial desfavorável.

Outrossim, em atenção ao mal situado pedido “preliminar” de que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, mantenho a prisão preventiva do apelante, reiterando os termos da decisão incidental que proferi em 11 de fevereiro do corrente ano:

“(...) não se identifica razão para a soltura do apelante nesta oportunidade, uma vez que, tendo ele permanecido cautelarmente segregado ao longo de todo o processo, não faria sentido lhe conceder a liberdade após a prolação de sentença que reputou comprovadas as suspeitas iniciais que levaram à decretação da prisão preventiva do recorrente. Além disso, a custódia cautelar se mostra compatível com o regime inaugural estabelecido na condenação.

A respeito do tema, assim têm se posicionado as Cortes Superiores:

‘A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação,
colocá-lo
em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 177.003/MT, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma; data do julgamento: 19 de abril de 2021; data da publicação: 26 de abril de 2021).

‘Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau’ (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 742.659/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 16 de agosto de 2022; data da publicação: 22 de agosto de 2022).

Ademais, não há como ignorar que os fatos são concretamente graves (tráfico de drogas em significativa monta, praticado em contexto associativo e profissionalizado) e que o apelante é reincidente, circunstâncias que evidenciam a necessidade de sua segregação provisória como garantia da ordem pública, a fim de neutralizar a aparente propensão do recorrente à reiteração delitiva e o risco que sua liberdade representaria à paz social.

Não é outra a orientação adotada por esta Corte Estadual:

‘O envolvimento do paciente com associação criminosa voltada ao tráfico, inclusive com indícios de que exerce um certo grau de liderança, revela a gravidade concreta e real do delito, além de indicar a probabilidade de reiteração criminosa, o que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1019985-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 10 de setembro de 2024; data da publicação: 12 de setembro de 2024).

Diante do exposto, indefiro a revogação da prisão preventiva do apelante” (
i
d. n. 267409270).

Por sua vez, Larissa
Andriely
pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Observo que a recorrente preenche os requisitos legais à incidência de referida minorante, pois é penalmente primária, não possui antecedentes criminais e, embora tenha admitido que vendia drogas ocasionalmente a membros do “Comando Vermelho”, não se produziu prova, nestes autos, de que ela integrasse mencionada facção. Além disso, com o afastamento de sua condenação por associação para o tráfico, dissipa-se a presunção, adotada na sentença, de que ela se dedicava às atividades criminosas.

Portanto, reconheço a caracterização da causa de diminuição em comento e, considerando que com a apelante não foram encontradas drogas, e que os diálogos entre ela e
Uelington
revelam que ela comercializava apenas pequenas porções de substância entorpecente, aplico a fração máxima de redução de pena, qual seja, 2/3.

Assim, na terceira fase da dosimetria, reduzo a reprimenda de Larissa
Andriely
a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, para, em seguida, aumentá-la em 1/6, por força da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, encontrando a pena definitiva da apelante em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena, a primariedade da ré e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, bem como substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, com fulcro no art. 44 do mesmo diploma normativo.

Fabiana pugna pelo afastamento da valoração desfavorável de seus antecedentes, argumentando que a condenação mencionada a tal título, oriunda da Ação Penal n. 0000016-13.2011.8.11.0025, diz respeito a fato ocorrido há mais de 11 anos.

Contudo, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.818/SC, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “
não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal
”, querendo isso dizer que, por mais antigo que seja o antecedente, este, em regra, implicará o recrudescimento da sanção basilar. Além disso, a condenação em comento transitou em julgado em 4 de abril de 2014 e não há informação, nestes autos, acerca da data da extinção da pena, sendo certo que o intervalo entre tal extinção – se é que já houve – e os fatos discutidos nestes autos, ocorridos em 2022, não pode ter sido tão extenso a ponto de justificar o pretendido afastamento da valoração desfavorável dessa circunstância judicial.

A apelante pugna, ainda, pela revisão da dosimetria da pena, a fim de que os aumentos aplicados na primeira e na segunda fase sejam reduzidos ao “
mínimo legal
”, que, segundo a defesa, seria a fração de 1/12.

Ocorre que nem sequer existe esse “
mínimo legal
”, pois nosso ordenamento jurídico não prevê frações para o aumento da pena na primeira e segunda fases da dosimetria. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é admissível a utilização da fração de 1/6 da pena mínima cominada, na primeira fase, para cada circunstância judicial desfavorável, ou 1/6 da pena-base, na segunda, para cada agravante, sem prejuízo de acréscimos mais acentuados, desde que haja fundamentação idônea para tanto (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 954.020/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 19 de fevereiro de 2025; data da publicação: 25 de fevereiro de 2025).

Na espécie, a fração de aumento utilizada pelo Magistrado sentenciante, na primeira fase, foi ainda mais módica, a saber, 1/8 da pena mínima cominada. Logo, não se identifica nenhuma desproporcionalidade nesse ponto. E a fração de acréscimo na segunda fase, decorrente do reconhecimento da agravante da reincidência (Ação Penal n. 0004624-10.2018.8.11.0025), foi de 1/6 da reprimenda basilar, ou seja, seguiu à risca a orientação adotada pela Corte Superior.

De resto, como mencionado, não há interesse recursal no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porquanto o próprio Juízo
a quo
reconheceu tal atenuante na sentença, reduzindo a reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em 1/6.

Dito isso, tendo sido reconhecido,
ex

officio
, que não houve comprovação do envolvimento ilícito de Fabiana com o adolescente
Ueligton
, impõe-se o afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, em relação aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, razão pela qual reduzo as reprimendas estabelecidas pelo Juízo de origem por esses crimes a 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 656 dias-multa, para o delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e 4 anos e 1 mês de reclusão e 919 dias-multa, para o crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas.

Com isso, a pena total definitiva de Fabiana, por força do concurso material de infrações (art. 69,
caput
, do CP), passa a ser fixada em 10 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, 1 ano, 1 mês e 4 dias de detenção e 1.575 dias-multa, mantendo-se o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial:

1) dou parcial provimento ao apelo de
Jhonn
Lenon Magalhães de Souza, absolvendo-o em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e, de ofício, afasto a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 em relação ao delito de associação para o tráfico, reduzindo a pena total definitiva do acusado a 11 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 765-dias-multa, no valor unitário mínimo;

2) dou parcial provimento ao apelo de Kleberson Diogo Santana de Lima e Larissa
Andriely
da Conceição Neves, absolvendo-os em relação ao crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e reconhecendo, em relação à segunda, a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, reduzindo a pena definitiva da acusada a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, e 193 dias-multa, no valor unitário mínimo;

3) dou parcial provimento ao apelo de
Wiliasmar

Monfardini
, absolvendo-o em relação ao crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; e

4) conheço em parte do apelo de Fabiana Moreira da Silva, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, mas, de ofício, afasto a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, reduzindo a pena total definitiva da acusada a 10 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão e 1 ano, 1 mês e 4 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 1.575 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(REVISOR):

Eminentes Pares:

Acompanho o voto do douto Relator
.

Acrescento,
contudo,
que,
em relação ao recorrente
Kleberson Diogo Santana de Lima
,

considerando
a pena aplicada, entendo cabível
a proposição do Acordo de Não Persecução Penal
,
com base na
orientação
emanada
do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Ordinário em Habeas Corpus 251951/SC,
da relatoria do Ministro Edson Fachin,
bem como no escólio de
Marcos Paulo
Dutra
Santos, em comentário ao Pacote Anticrime, realizado pelo Grupo G
, em 2022, página 207/208.

Desse modo,

concedo
, ao recorrente Kleberson,
habeas corpus

de ofício,
para evitar o trânsito em julgado
da decisão
e, assim, possibilitar
que
o
Ministério Público
analis
e

a proposição do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(VOGAL):

Por ora, mantenho
a posição que
sempre adotei
,
no sentido de inadmitir a possibilidade de
oferecimento da ANPP, após a instrução do processo
e já
com a prolação de decisão condenatória
,
notadamente considerando
todo o trabalho do
Ju
diciário
e
o
fato de a parte não ter reivindicado

o benefício, tampouco
adotado qualquer
iniciativa
nesse sentido.

Dessa maneira, por ora, mantenho esse entendimento.

Por essa razão,
acompanho o
voto
do
eminente
R
elator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025